Tribunal: TJDFT
Processo: 0756743-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0756743-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUÍZO DA 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Guará em face do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, para julgamento da ação regressiva ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S/A em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S.A., autuada sob o n. 0766327-37.2025.8.07.0001. Inicialmente, a ação foi distribuída para o Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência de ofício para a Vara Cível do Guará, ao argumento de que “a parte autora possui domicílio em São Paulo/SP e o réu em St. Smas. Parkshopping”. Destacou que, além de não se tratar de relação de consumo, inexiste cláusula de eleição de foro, razão pela qual deve ser observada a regra de competência prevista no art. 53 do CPC. Consignou que, não tendo sido observado, pela autora, nenhum dos foros estabelecidos pela lei de regência, estaria configurada a escolha aleatória, a ponto de autorizar o declínio de ofício da competência (ID 79860924, págs. 8-9). De outra sorte, o juízo suscitante alega ser hipótese de competência territorial, de natureza relativa, que não poderia ser declinada de ofício pelo juízo suscitado (Súmula 33 do STJ), e que não teria constado na decisão a informação acerca do local da ocorrência do dano narrado na petição inicial. Esclarece que “Um dos imóveis é na ASA SUL e ou outro em Taguatinga”, ponderando que esse detalhe configura a competência do juízo suscitado, a teor do que dispõe o art. 53, inciso IV, alínea "a", do CPC (ID 79860924, págs. 3-4). Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Comunique-se aos Juízos suscitante e suscitado. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora